Tribunal: TCU
Processo: 001.587/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 652/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que conforme consta dos autos, houve paralisação do processo por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, ante o decurso de cerca de nove anos entre a defesa da Fundação Estrela da Manhã (18/5/2012, peça 44) e a emissão do Parecer Financeiro 30/2021 (18/3/2021, peça 45), Considerando que "O transcurso de mais de três anos de ato que evidencie o andamento regular do processo ou interfira de modo relevante no curso das apurações implica a incidência da prescrição intercorrente, que atinge as pretensões punitiva e ressarcitória do TCU (art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c art. 8o, da Resolução TCU 344/2022" ( Acórdão 2381/2022-TCU-Plenário - Relator: ministro Benjamin Zymler), Considerando que a prescrição intercorrente se aplica na fase interna do processo de tomada de contas especial ( Acórdão 9146/2022-TCU-Primeira Câmara ), Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intecorrente na fase interna do processo, arquivar os presentes autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da AudTCE (peça 63) e parecer do MP/TCU (peça 66) aos responsáveis e ao Ministério da Cultura, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 001.587/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Estrela da Manhã (05.939.797/0001-00); Roberto Carlos Benittes dos Santos (XXX.815.130-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.